Tribunal: CARF
Processo: 13503.000117/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13503.000117/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
NILZA PASSOS BALEEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13503.000117/2007-59
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13503.000117/2007-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
À Contribuinte foi notificado o lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2005, ano-calendário 2004 (fls.4 a 6), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$6.447,11, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até maio de 2007 , perfazendo um crédito tributário total de
R$13.286,84.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas de despesas médicas, no valor de
R$20.467,40 e de contribuição à previdência privada, no valor de R$2.976,62, porque
não comprovadas.
A Contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que eram devidas as
deduções efetuadas na declaração de ajuste anual. Apresenta os documentos de fls.10 a
14, com os quais entende comprovadas todas as despesas declaradas (fls.1 a 3).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
Mantém-se como indevida a dedução de despesas médicas efetuada na
declaração de ajuste anual, quando não apresentada documentação
comprobatória hábil e suficiente para caracterizar a efetiva realização das
despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2009 (e-fl. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 22/12/2009 (e-fl.39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os pagamentos realizados aos profissionais
foi realizado através de cheques nominais, dos quais foram, na oportunidade, solicitadas cópias
ao Banco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto De Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
remanescente de 8.305,34 (Jorge Pereira – R$3.305,34 e Gilson Feitosa – R$5.000,00).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13503.000117/2007-59

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Vejam-se os motivos apresentados pela Primeira Instância para manutenção
parcial da glosa impugnada, através do seguinte excerto de seu voto, ora grifado:
...
Relativamente aos pagamentos declarados aos profissionais Jorge Pereira (R$3.305,34)
e Gilson Feitosa (R$5.000,00), não apresenta recibos comprobatórios de que os
tenha efetuado. Não basta a simples menção dos cheques emitidos, se
desacompanhada das respectivas microfilmagens dos cheques que identifica em sua
impugnação. Ressalte-se ainda que somente cheques nominais aos profissionais que
indica seriam suficientes à comprovação do que alega. Não comprovados tais
pagamentos, é legítima a glosa de tais despesas no lançamento.
...
O fato é que em recurso a interessada alega ter protocolado solicitação de
microfilmagem dos cheques em questão (e-fls. 45) e indica em sua peça recursal que apresentaria
aos autos tais documentos logo que obtidos. Não se verifica nos autos a juntada das referidas
cópias dos cheques, apenas a cópia de extrato de conta corrente onde se verifica a compensação
dos cheques 850762 e 850763 na data de 04/03/2004.
A valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre,
com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-
se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13503.000117/2007-59

Ora, o fato dos cheques apontados como indicadores das despesas médicas terem
sido compensados, não esclarece devidamente o pagamento especificamente aos profissionais
médicos em questão. Ressalte-se que não há nos autos recibo relacionado que aponte ainda datas
e valores de pagamentos aos prestadores. Assim, não há como acatar tais argumentos sem as
provas concretas, mantendo-se a glosa dos valores ainda remanescente.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Original